Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. SUPERVENIENTE REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADOS PELO CURADOR AO LONGO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SOBREVINDA DO ÓBITO DO CURATELADO. CITAÇÃO DOS HERDEIROS. NECESSIDADE. VIA PRÓPRIA.
1. Cuida-se de discussão a respeito requerimento de autorização de reembolso de despesas tomadas pela curadora, alegadamente, em benefício do curatelado, referentes à elaboração de exames médicos e à contratação de advogado particular, para promover sua interdição, apresentado nos próprios autos após o trânsito em julgado da sentença que a decretou.
2. A ação de origem visava apenas o decreto de interdição do pai da agravante (curadora), não comportando discussão a respeito de pedido de reembolso de despesas, sobretudo, por se tratar de matéria não debatida na fase de conhecimento, sendo apresentadas apenas após o trânsito em julgado da sentença que decretou a interdição definitiva da referida parte.
3. O pretendido alvará de reembolso demanda a constatação da utilidade da realização das despesas em favor do curatelado, sendo necessário perscrutar o efetivo benefício do incapaz, o que também exige a verificação de um possível excesso dos honorários médicos e advocatícios contratados, providência inviável no procedimento de origem, máxime, considerando a sobrevinda do óbito do incapacitado a exigir a citação do seu outro filho (herdeiro), a quem deve ser garantido a ampla defesa e o contraditório, tendo a curadora noticiado a existência de relação belicosa entre eles.
4. Dessa forma, o requerimento em voga deve ser discutido em via própria, com participação de todos os interessados.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.